Tribunal: TJDFT
Processo: 0715321-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALAGAMENTO EM RESIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. Se comprovado nos autos, por laudo pericial, que o projeto elaborado pela empresa responsável não foi seguido e as bocas de lobo, destinadas ao escoamento de água em área crítica, não foram instaladas nos locais determinados, o condomínio deve ser responsabilizado pelos danos causados ao condômino.
3. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.